Tribunal: TJDFT
Processo: 0750274-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTAS. FISIOTERAPIA NEURO-ADULTO, NEUROLOGIA E DERMATOLOGIA. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DERMATITE ESFOLIATIVA E TRAUMATISMO DE NERVOS E DA MEDULA ESPINHAL. RISCO DE ENCURTAMENTO DE NERVOS. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto, contra a sentença que, a despeito de condenar o ente público a fornecer à parte autora CONSULTAS em FISIOTERAPIA DE NEURO-ADULTO, NEUROLOGIA ADULTO e DERMATOLOGIA-GERAL, consignou que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. O autor insurge-se contra a decisão afirmando que não tem condições de custear as consultas e que já aguarda há muito tempo na fila do SISREG. Pede a reforma da sentença para determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize, imediatamente as consultas pleiteadas. O Ministério Público se posicionou pelo provimento do recurso.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Contrarrazões apresentadas.
3. Extrai-se da leitura dos autos que o recorrente é portador de dermatite esfoliativa e traumatismo de nervos e da medula espinhal, motivo que levou a médica assistente a indicar a realização de consultas na área de Fisioterapia de Neuro-Adulto, Neurologia Adulto e Dermatologia-Geral. Ressalte-se que, além das lesões crônicas na pele, já apresenta sequelas neurológicas decorrentes do encurtamento provocado pelo traumatismo de nervos e da medula espinhal.
4. A Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Conforme o relatório médico, o paciente necessita das consultas indicadas, sob pena de ter agravamento do quadro provocado pelo encurtamento dos nervos. O recorrente foi inserido no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 22/06/2022, com indicação de risco AZUL (ID 42995683 – pág. 2). Todavia, decorridos mais de sete meses ainda não lhe foram disponibilizadas as consultas.
6. Diante do exposto, tendo em vista os seguintes fatores: (i) que a demora pode possibilitar a ocorrência de encurtamento dos nervos do paciente, podendo provocar deformidade permanente; (ii) a data da solicitação do procedimento; (iii) considerando o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, a delimitação temporal é medida imperativa.
7. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pelo recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente na rede pública, ou em unidade da rede particular.
8. Esse é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022.
9. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que o recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de sete meses, sofrendo de patologia que causa dores e agravamento do quadro clínico. Por se tratar de consultas, mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo temporal de 10 dias para o atendimento.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de CONSULTAS em FISIOTERAPIA DE NEURO-ADULTO, NEUROLOGIA ADULTO e DERMATOLOGIA-GERAL, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 10 (DEZ) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.